Tribunal: TJDFT
Processo: 0748745-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA SISBAJUD. DECURSO DE RAZOÁVEL LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA PESQUISA REALIZADA. POSSIBILIDADE DE NOVA CONSULTA PARA LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E EFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de renovação de consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, sob o fundamento de que não houve comprovação de alteração patrimonial dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, considerando o decurso de tempo desde a última tentativa e a inexistência de indícios concretos de modificação na situação financeira da parte executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema SISBAJUD constitui ferramenta legítima para garantir a efetividade da execução, sendo desnecessário o esgotamento prévio de todas as diligências extrajudiciais para sua utilização.
4. o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o acesso aos sistemas postos à disposição do Juízo não está condicionado ao esgotamento das diligências extrajudiciais para localização de bens penhoráveis (Tema 219).
5. O princípio da cooperação impõe ao magistrado o dever de adotar providências que viabilizem a satisfação do crédito exequendo, observando a razoabilidade e a proporcionalidade.
6. No caso concreto, transcorrido período de quase dois anos desde a última pesquisa realizada no SISBAJUD, a reiteração da diligência mostra-se justificada para assegurar a efetividade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A renovação de pesquisa patrimonial via sistema SISBAJUD é admissível quando demonstrado o decurso de tempo razoável desde a última diligência, independentemente de prova de alteração patrimonial dos devedores.
2. A recusa injustificada à renovação de diligências viola os princípios processuais da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional.